Tribunal: STF
Processo: AP 266
Classe: AP
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-14
Data de publicação: 1980-05-14

Ementa:
EMENTA: -  EXCEÇÃO DA VERDADE. JUÍZO DE
 ADMISSIBILIDADE E PROCESSO.
COMPETÊNCIA. - A EXCEÇÃO DA VERDADE, DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, HÁ DE SUBMETER-SE PRELIMINARMENTE A UM JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE E A PROCESSO QUE EVIDENTEMENTE SE SITUAM NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CABENDO A INSTÂNCIA SUPREMA TÃO SOMENTE O
JULGAMENTO. - NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DA VERDADE. - REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.